Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004177-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 926.719.341-49 (APELANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO — SERVIDOR PÚBLICO — APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO — FATO INCONTROVERSO — PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MUNICÍPIO

— REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os atos sancionatórios são as punições aplicadas àqueles que transgridem normas administrativas. Adquirida a estabilidade, o servidor só pode ser demitido através de sentença judicial ou processo administrativo em que se lhe assegure ampla defesa (art. 41, CF). São três os requisitos que podem render ensejo à demissão regular do servidor estável: a) o cometimento de infração grave; b) a apuração da falta em processo administrativo; e c) a garantia da ampla defesa.

É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Josileide Gloria De Souza e Silva
em desfavor
da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação Anulatória n. 1004177-88.2017.8.11.0041, movida contra o
Município
de Cuiabá
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante alega que a Administração Pública não poderia aplicar a pena administrativa, sem que fossem observados os pressupostos previstos nos artigos 140 e 153, I, II e III da Lei Complementar n.o 93/2003, quais sejam, a natureza e a gravidade da infração, o dano que dela provier para o serviço público, a circunstância agravante ou atenuante e os antecedentes funcionais.

Aduz que a Administração Pública deve se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37,
caput,
da Constituição Federal), bem como o processo administrativo deve ser embasado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 2.o da Lei n.o 9.784/99).

Afiança que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo,
houve ofensa ao princípio da legalidade, posto que o ato da Apelante não pode ser enquadrado em um dos tipos penais (art. 297 e 304 do CP), inexistindo fundamento para a demissão com base nos artigos 132, XIX e 147, XIII da Lei Municipal n.o 8.429/92.

Com essas considerações, requer o provimento do apelo e a consequente reforma da sentença proferida, para o fim de que, seja declarada a nulidade do ato administrativo que cominou com a pena de demissão aplicada à Apelante, reintegrando-a por definitivo ao serviço público, com o pagamento dos vencimentos, desde a data da demissão, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como o cômputo do tempo para todos os efeitos legais (Id 56193982).

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteado o desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença de improcedência (Id 56193985).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 64895972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021